Tribunal: TJDFT
Processo: 0708007-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. ARTIGO 4o DA LEI No 10.216/2001. OBRIGATORIEDADE DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 204 DA LEI ORGÂNICA DO DF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. SÚMULA 421 DO STJ. SUPERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de reexame necessário contra a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a proceder a internação do filho da autora em clínica especializada no tratamento de dependentes crônicos de álcool na rede pública de saúde, ou, na impossibilidade, em clínica da rede privada às expensas do ente distrital, pelo período máximo de 4 (quatro) meses.
2. Nos termos do disposto no artigo 4o da Lei no 10.216/01, a internação se torna a modalidade de tratamento indicada quando o recurso extra hospitalar não se mostra suficiente.
3. Constando do relatório médico e do laudo pericial que o paciente iniciou tratamento no CAPS — Cento de Atenção Psicossocial — não obtendo êxito em seu tratamento para dependência alcoólica, necessitando de processo terapêutico em regime intensivo, impõe-se a procedência do pedido.
4. Acerca da obrigatoriedade do ente distrital em arcar com a internação, importante salientar que o artigo 196 da Constituição Federal, bem como o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, elevam a saúde ao patamar de direito fundamental do cidadão, cabendo ao Estado a sua proteção.
5. A Defensoria Pública dispõe de autonomia funcional, administrativa e orçamentária (art. 134, § 2o da CF/1988, após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014), fazendo jus ao recebimento de verbas sucumbenciais, que devem ser destinadas ao seu aparelhamento e à capacitação profissional de seus membros e servidores.
6. Não importa em confusão patrimonial o fato de a referida verba advir de órgão pertencente à mesma Fazenda Pública da Defensoria, porquanto é um órgão independente e dispõe de orçamento próprio, apesar de integrar o Poder Executivo.
7. Dessa forma, resta superado o entendimento da Súmula 421 do STJ ("Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.").
8. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.